Tribunal: TJBA
Processo: 8049951-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049951-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CICERO LUIZ DO NASCIMENTO Advogado(s): PATRICIA MARQUES DA SILVA, ALDEMIR MARINHO LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para instrução processual, por entender que a mera realização do saque não configura ciência inequívoca dos desfalques em conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal coincide automaticamente com a data do saque dos valores ou se é necessária comprovação inequívoca do momento em que o beneficiário efetivamente tomou ciência dos alegados desfalques, conforme estabelecido pelo Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, não sendo suficiente a mera realização do saque para configurar essa ciência inequívoca. 4. As contas individualizadas do PASEP não disponibilizavam extratos regularmente aos titulares, sendo necessário acesso aos extratos detalhados e análise técnica para constatar eventuais irregularidades na gestão dos valores. 5. A comprovação do momento exato em que o titular efetivamente tomou ciência dos desfalques demanda regular instrução probatória, não sendo possível sua aferição mediante julgamento liminar de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente. Tese de julgamento: "Nas ações sobre desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional não coincide automaticamente com a data do saque, exigindo comprovação inequívoca do momento da ciência dos desfalques, sendo necessária instrução probatória quando ausentes elementos suficientes para tal aferição." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.